Tribunal: TJSP
Processo: 1007473-11.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidente do trabalho – LER/DORT em membros superiores (ombros) – Conversão do julgamento em diligência para a reanálise do quadro clínico do segurado e da eventual repercussão funcional, além do nexo causal – Novos elementos dos autos que demonstram o caráter crônico das moléstias em ombros e sua repercussão funcional, havendo ainda prova do nexo causal - Auxílio Acidente devido – Sentença

Ementa:
Acidente do trabalho – LER/DORT em membros superiores (ombros) – Conversão do julgamento em diligência para a reanálise do quadro clínico do segurado e da eventual repercussão funcional, além do nexo causal – Novos elementos dos autos que demonstram o caráter crônico das moléstias em ombros e sua repercussão funcional, havendo ainda prova do nexo causal - Auxílio Acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio acidente o obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, padece de males ortopédicos relacionados ao trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Não conheço do recurso do autor, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do assistente simples.